Tribunal: TJSP
Processo: 2128135-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Pedido de concessão de liberdade provisória – Mera reiteração de writ anterior – Impetração não conhecida neste tocante – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Writ parcialmente

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Pedido de concessão de liberdade provisória – Mera reiteração de writ anterior – Impetração não conhecida neste tocante – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Writ parcialmente conhecido e nesta parte denegado.